Tribunal: TJES
Processo: 5001427-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001427-79.2022.8.08.0000

RECORRENTE(S):

LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO

RECORRIDO(S):

RESTAURANTE ESPERA MARE LTDA – ME

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LITÍGIO ENTRE OUTORGANTE E ADVOGADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Tendo sido revogados os poderes conferidos ao advogado, “o antigo patrono deve pleitear seus direitos (honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR).

2.

Considerando a revogação do mandato e a existência de litígio, o patrono destituído deve pleitear seus direitos em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente.

3.

"Muito embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos - art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 -, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1744530/RS).

4.

Recurso não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO
AGRAVADO: RESTAURANTE ESPERA MARE LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001427-79.2022.8.08.0000

RECORRENTE(S):

LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO

RECORRIDO(S):

RESTAURANTE ESPERA MARE LTDA – ME

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno pelo qual o recorrente
LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO
pretende reformar a decisão por mim proferida, monocraticamente, acostada no Id. 2809268, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, que, por sua vez, indeferiu a execução nos próprios autos, pelo destituído patrono, de eventuais honorários contratuais acordados com o seu constituinte, ora Agravado,
RESTAURANTE ESPERA MARE LTDA
, concluindo que o referido causídico deve perseguir a referida verba honorária contratual em ação própria.

Pois bem. Conforme manifestado na decisão monocrática, o magistrado
a quo
considerou que a execução de eventuais honorários contratuais acordados entre as partes deverá ser objeto de ação própria, ocasião na qual decidi pela manutenção integral do
decisum
atacado.

Isso porque, tendo sido revogados os poderes conferidos ao advogado, “o antigo patrono deve pleitear seus direitos (honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR).

Outrossim, conforme consignei no
decisum
ora atacado, verifica-se a existência de divergência entre as partes (Id. 2437080), externado nos seguintes termos, com os pertinentes destaques:

A respeitável decisão agravada merece ser mantida, visto que proferida em total consonância com a legislação vigente e conforme restará comprovado, com os interesses do socio da primeira Agravada, visto que o mesmo, por questões de separação de sua ex-companheira e ex-sócia, teve que ficar afastado de sua empresa,
e conforme se demonstrará, não concordou com os percentuais constantes do contrato firmado exclusivamente pela ex-sócia, conforme restará comprovado pelo próprios documentos anexados aos presentes autos.

Nesse passo, considerando a revogação do mandato e a existência de litígio, conforme demonstrado acima, o patrono destituído deve pleitear seus direitos em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente para perseguir eventuais honorários.

Por derradeiro, a decisão vergastada alinhou-se ao entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "muito embora possível a reserva dos honorários nos próprios autos - art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte" (AgInt nos EDcl no REsp 1744530/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25.6.2019). E ainda:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTES DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DO RPV. SÚMULA 83⁄STJ. 1.
O entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação desta Corte Superior no sentido de que a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório,

desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado
. 2. Caso em que a parte não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços. Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 83⁄STJ. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 408.178⁄RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄11⁄2013, DJe 27⁄11⁄2013). (Grifei)

PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA. ADVOGADO QUE ASSUME PROCESSO EM TRÂMITE. LEGITIMIDADE. ANTIGO PATRONO. INTERVENÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Não há óbice a que o advogado o qual assume processo em trâmite venha a negociar e cobrar os honorários sucumbenciais, sendo dispensável a intervenção do antigo patrono da parte, cujos poderes foram revogados no decorrer da ação, cabendo a este pleitear seus direitos diretamente do seu ex-cliente, mediante ação autônoma. 2. Recurso especial provido. (REsp 1181250/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 1.2.2012).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001427-79.2022.8.08.0000

RECORRENTE(S):

LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO

RECORRIDO(S):

RESTAURANTE ESPERA MARE LTDA – ME

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LITÍGIO ENTRE OUTORGANTE E ADVOGADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Tendo sido revogados os poderes conferidos ao advogado, “o antigo patrono deve pleitear seus direitos (honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR).

2.

Considerando a revogação do mandato e a existência de litígio, o patrono destituído deve pleitear seus direitos em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente.

3.

"Muito embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos - art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 -, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1744530/RS).

4.

Recurso não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.